Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO Promova o impetrante o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias (artigo 290 do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento liminar da pretensão. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator